Tribunal: TJSP
Processo: 1014627-32.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
BEM MÓVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - Veículo objeto de financiamento firmado entre a autora e a instituição financeira, que foi objeto de ação de busca e apreensão pelo Banco/réu, em decorrência da inadimplência do contrato - Acordo realizado naqueles autos, com determinação do juízo para que o credor fiduciário providenciasse o

Ementa:
BEM MÓVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - Veículo objeto de financiamento firmado entre a autora e a instituição financeira, que foi objeto de ação de busca e apreensão pelo Banco/réu, em decorrência da inadimplência do contrato - Acordo realizado naqueles autos, com determinação do juízo para que o credor fiduciário providenciasse o desbloqueio do bem, junto ao Detran, tendo se quedado inerte o apelante, deixando de regularizar a situação do automóvel - Veículo que ainda se encontra com restrição judicial, razão pela qual, a consumidora se viu obrigada a ajuizar a presente demanda – Reconhecida e comprovada a culpa do Banco/apelante em razão da negligência quanto à regularização da documentação do veículo, não restando caracterizada excludente de culpa de terceiro – DANOS MORAIS – Ocorrência, impondo-se o arbitramento de verba reparatória condizente com os danos sofridos – Ação julgada procedente, para condenar o réu a pagar indenização de R$ 10.000,00 por danos morais à autora – Montante adequado, não comportando redução – Multa diária -Viabilidade de imposição das astreintes no caso de descumprimento de determinação judicial – Previsão legal contida nos arts. 536 e 537, do CPC - Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501562
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014627-32.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelada FLAVIA DANIELA DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014627-32.2019.8.26.0032 -Voto no
2
31a CÂMARA
APELAÇÃO No 1014627-32.2019.8.26.0032
APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A
APELADA: FLAVIA DANIELA DA CRUZ
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARAÇATUBA
JUIZ PROLATOR: RODRIGO CHAMMES
VOTO No 32.530
BEM MÓVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais - Veículo objeto de financiamento
firmado
entre
a
autora
e
a
instituição
financeira, que foi objeto de ação de busca e
apreensão pelo Banco/réu, em decorrência da
inadimplência do contrato - Acordo realizado
naqueles autos, com determinação do juízo
para que o credor fiduciário providenciasse o
desbloqueio do bem, junto ao Detran, tendo se
quedado inerte o apelante, deixando de
regularizar a situação do automóvel - Veículo
que ainda se encontra com restrição judicial,
razão pela qual, a consumidora se viu obrigada
a ajuizar a presente demanda Reconhecida e
comprovada a culpa do Banco/apelante em
razão da negligência quanto à regularização da
documentação
do
veículo,
não
restando
caracterizada excludente de culpa de terceiro
DANOS MORAIS Ocorrência, impondo-se o
arbitramento de verba reparatória condizente
com os danos sofridos
Ação julgada
procedente, para condenar o réu a pagar
indenização de R$ 10.000,00 por danos morais à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014627-32.2019.8.26.0032 -Voto no
3
autora Montante adequado, não comportando
redução

Multa diária -Viabilidade de imposição das astreintes no caso de
descumprimento de determinação judicial

Previsão legal contida nos arts. 536 e 537, do
CPC - Sentença mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAUCARD S/A, contra a r. sentença de fls. 148/154, cujo
relatório adoto, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer
c/c indenização por danos morais, relativa a bem móvel, ajuizada por
FLAVIA DANIELA DA CRUZ.
Alega o Banco/réu, em síntese, que o veículo
financiado pela autora, foi objeto de ação de busca e apreensão por
conta de inadimplência da mesma, de modo que não há comprovação
dos danos morais alegados, inexistindo nexo causal entre o suposto
dano e a conduta do agente. Subsidiariamente, em caso de
manutenção da condenação, aduz que o valor fixado é excessivo e
deve ser reduzido. Insurge-se contra o arbitramento de multa no caso
de descumprimento da decisão judicial, a teor do art. 536, § 1o, do CPC
e 537, §1o, I, do CPC, a qual deve ser afastada ou, ao menos, reduzida,
em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por
tais motivos, pugna pelo provimento do recurso, para os fins
mencionados (fls. 157/170).
Recurso tempestivamente interposto, preparado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014627-32.2019.8.26.0032 -Voto no
4
respondido às fls. 182/187.
As partes não manifestaram oposição à realização de
julgamento virtual.
É o Relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais, relativa a alienação fiduciária de
veículo, julgada procedente, para obrigar o réu a providenciar a
liberação do bloqueio judicial pendente sobre o bem, sob pena de
multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor do automóvel, bem como
para condenar o requerido a pagar à autora o valor de R$ 10.000,00 a
título de indenização por danos morais, corrigido a partir da sentença,
com juros de mora após a citação, arcando o requerido também com as
custas e despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre
o valor da condenação.
Tenho que a r. sentença não comporta alteração.
A autora narrou, na petição inicial, que adquiriu o
veículo lá descrito, mediante financiamento celebrado com a
instituição financeira ré e, em virtude de inadimplemento, teve contra
si ajuizada ação de busca e apreensão pelo Banco.
Na data de 18/01/2016, a instituição financeira
requereu naqueles autos a restrição judicial do veículo por meio do
convênio RenaJud, o que foi deferido e concretizado.
Posteriormente, naquele feito, a devedora quitou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014627-32.2019.8.26.0032 -Voto no
5
débito em 11/07/2016 (fls. 55/56) e a instituição credora desistiu da
ação, tendo sido determinado na r. sentença, que o Banco deveria
encaminhar ao Detran o ofício expedido para que fosse providenciado
o desbloqueio do automóvel, porém, quedou-se inerte.
Assim, o bloqueio judicial continuou pendente sobre
o bem, impedindo a ora autora de regularizar a documentação para
utilizar regularmente o veículo.
Ou seja, a instituição financeira/ré, após desistir da
ação de busca e apreensão ajuizada contra a devedora, por conta do
pagamento do débito, deixou de providenciar o desbloqueio do
veículo, persistindo a restrição judicial.
Ora, tratando-se de bloqueio judicial determinado
em ação de busca e apreensão ajuizada pela apelada, que pediu a
desistência do feito, posteriormente, sem proceder ao desbloqueio,
como de rigor, e consoante determinação judicial para tanto, resta
caracterizada a sua culpa, na modalidade negligência.
Outrossim, tampouco há que se falar em culpa
exclusiva de terceiros para afastar a obrigação do Banco de reparar os
danos sofridos pela demandante.
Dessa forma, patente a sua responsabilidade com
relação aos prejuízos sofridos pela demandante, que se viu
impossibilitada de dispor da coisa, vez que existia bloqueio judicial
sobre a mesma, impedindo seu licenciamento e regularização da
documentação.
Ao revés do que alega a requerida, não se cuida de
discutir a culpa da devedora pelo inadimplemento das parcelas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014627-32.2019.8.26.0032 -Voto no
6
deu causa à busca e apreensão do veículo, eis que o ponto nodal da
presente demanda indenizatória é a atitude culposa da instituição
financeira ao não dar baixa à restrição judicial que recaiu sobre o
automóvel mesmo após a quitação da dívida pela consumidora e
determinação judicial nesse sentido.
Portanto, caracterizada a culpa, resta a verificação da
ocorrência do abalo moral alegado pela autora e do nexo causal entre
a culpa e o dano.
A meu ver, evidente que a impossibilidade de
licenciamento e livre disposição do bem gerou mais que meros
dissabores à autora, impondo-se o arbitramento de verba reparatória
condizente com o dano sofrido; até mesmo porque ela se viu obrigada
a ajuizar a presente demanda judicial para tomar as providências
necessárias para que fosse levantado o bloqueio judicial pendente, por
conta de negligência da ré.
Assim, em face do evidente resultado lesivo
experimentado pela acionante, da negligência do Banco/réu, bem
como do nexo causal entre ambos, impossível cogitar-se de falta de
prova da existência dos elementos caracterizadores do dever de
indenizar.
O arbitramento da condenação respectiva deve ser
feito guardando proporcionalidade com o grau de culpa dos infratores
e com a pretensão e situação retratada nos autos, sendo certo que o
valor dos danos morais, que têm natureza punitiva e ao mesmo tempo
reparadora, deve ser estimado em termos razoáveis, não se
justificando imposição que possa implicar enriquecimento ilícito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014627-32.2019.8.26.0032 -Voto no
7
nem aquela que não exerça função reparadora.
Neste diapasão, tenho que a importância de R$
10.000,00, arbitrada em primeira instância, cumpre as funções
supramencionadas, motivo pelo qual a indenização por danos morais
deve ser mantida no montante fixado, não comportando redução.
Nesse sentido, a conferir:
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
-
TRANSPORTADORA - GRAVAME INDEVIDAMENTE
LANÇADO - DEMORA NA REGULARIZAÇÃO PELA
FINANCEIRA
-
PREJUÍZOS
ACARRETADOS
-
INVIABILIDADE
DO
LICENCIAMENTO
-
INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. O SIMPLES LANÇAMENTO DO GRAVAME, POR SI
SÓ, NÃO ACARRETARIA QUALQUER ESPÉCIE DE
DANO
SE
A
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
IMEDIATAMENTE SE PRONTIFICASSE A BAIXÁ-LO,
TÃO LOGO CONSTATASSE O EQUÍVOCO, PORÉM,
NADA E TAMPOUCO A CONHECIDA BUROCRACIA
QUE EMPERRA DETRAN/SP PODERIA JUSTIFICAR
UMA DEMORA DE QUASE SEIS MESES. 2- É
EVIDENTE A OCORRÊNCIA DOS PREJUÍZOS JÁ QUE
A TRANSPORTADORA FICOU IMPOSSIBILITADA DE
UTILIZAR SEU VEÍCULO POR TÃO LONGO TEMPO. 3-
MUITO EMBORA A OCORRÊNCIA DOS DANOS SEJA
MANIFESTA,
O
ARBITRAMENTO
DOS
LUCROS
CESSANTES NÃO PODERIA SE BASEAR EM MERA
PRESUNÇÃO DE RENTABILIDADE DA CARRETA E,
MESMO
PORQUE,
A
PROVA
DOCUMENTAL
JUNTADA
PELOS
AUTORES,
BEM
COMO
OS
DEPOIMENTOS TOMADOS SÃO INCONCLUSIVOS
QUANTO À SUA EXATA MENSURAÇÃO. 4- JÁ O
MESMO NÃO SE PODE DIZER DOS DANOS MORAIS,
POIS, COMO ACIMA MENCIONADO, A EXCESSIVA
DEMORA ALIADA AOS DIVERSOS PEDIDOS E
ORDENS DE BAIXA DO INDEVIDO GRAVAME
EXCEDEU A HIPÓTESE DE MERO ABORRECIMENTO,
GERANDO DANO MORAL INDENIZÁVEL, SENDO
ATÉ DESNECESSÁRIA PROVA NESTE SENTIDO, UMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014627-32.2019.8.26.0032 -Voto no
8
VEZ QUE SE TRATA DE TRANSPORTADORA DE
CARGAS, OS DANOS SÃO PRESUMIDOS OU ÍNSITOS
AO OBJETO (IN RE IPSA). 5- (...). APELO DO BANCO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação
no
0006635-09.2009.8.26.0575, Relator Carlos Abrão, 37a
Câmara de Direito Privado, j. em 23.08.2012).

Quanto ao pedido de revogação ou redução da multa
diária em caso de descumprimento da decisão judicial, razão não
socorre ao apelante, pois houve evidente falha que deve ser corrigida,
consoante determinação judicial, motivo pelo qual incidirá a multa
diária em caso de descumprimento, nos termos da r. sentença.
O
valor
fixado
também
é
razoável,
sendo
perfeitamente cabível a sua aplicação, para fins de penalidade por
descumprimento de determinação judicial, com o fim de ofertar
efetividade ao comando estabelecido, ou seja, possibilitar o alcance do
resultado prático desejado, consoante exegese do art. 461, § 3o e 5o, do
antigo CPC e 537 do atual.
É de ERNANE FIDELIS DOS SANTOS o seguinte
ensinamento: "Independentemente de requerimento do autor, o juiz, nas
condenações referentes a obrigações de fazer ou não fazer, bem como nas
obrigações para entrega de coisa, poderá impor multa diária ao condenado, se
for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o
cumprimento do preceito (art. 461, § 4.°, e art. 461-A, § 3.°)." (Manual de
Direito Processual Civil, vol. 1, p. 438).
"Impende determinar
anota GUILHERME RIZZO
AMARAL - os momentos em que a multa em estudo pode ser fixada, bem
com a iniciativa para sua fixação e modificação. Da leitura dos §§ 3° e 4° do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014627-32.2019.8.26.0032 -Voto no
9
artigo 461 CPC, depreende-se que a multa poderá ser imposta no momento do
deferimento de liminar ou na sentença." (As Astreintes e o Processo Civil
Brasileiro, n.° 3.7, p. 136).
Insta consignar, ainda, que o arbitramento de
astreintes em quantia irrisória é inadmissível, podendo gerar
procrastinação
ao
cumprimento
das
ordens
judiciais
e,
consequentemente, insegurança jurídica.
Por fim, observo ser o caso de majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais, por força da atual lei
processual em vigor, tendo em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal e o perdimento do recurso, pelo apelante.
Diante disso, elevo os honorários fixados em
primeira instância, alterando-os de 15% sobre o valor da condenação
para 17% sobre aquele valor, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS NUNES
RELATOR